Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Legitimidade. Distrito federal. Inexigibilidade da obrigação. Ação rescisória. Suspensão. Impossibilidade. Coisa julgada inconstitucional. Excesso de execução. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do ente distrital.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva do Distrito Federal, considerando que a autora é servidora aposentada e o IPREV/DF seria o responsável pelo pagamento; (ii) a inexigibilidade do título executivo devido à alegação de coisa julgada inconstitucional (Tema 864 do STF); (iii) a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, supostamente configurando anatocismo.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme a Lei
Complementar Distrital n. 769/2008, e possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o instituto.
4. A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o).
5. A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso em apreço, conforme se infere do art. 969 do CPC.
6. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC.
7. Inexiste o alegado anatocismo, já que a taxa SELIC será o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: 1. O Distrito Federal é parte legítima em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva proposta por servidores, mesmo quando a exequente é aposentada. 2. A Taxa SELIC, aplicada sobre o valor consolidado até novembro/2021, não configura anatocismo, observados os parâmetros da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 482/2022.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.106/2013, art. 20; LC Distrital no 769/2008; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 482/2022.